Tribunal: TJES
Processo: 5000418-62.2023.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Índice da URV Lei 8.880/1994; Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000418-62.2023.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GUILHERME SANTOS PERCIANO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

A C Ó R D Ã O

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – ALEGADA OMISSÃO QUANTO À NATUREZA DA DECISÃO DE 1º GRAU E APLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MÉRITO – OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – PRECLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – AMBOS OS RECURSOS REJEITADOS.

1. Não padece de omissão o Acórdão que, confirmando decisão monocrática, não conhece de Apelação Cível interposta contra decisão interlocutória que não extinguiu o cumprimento de sentença, por configurar erro grosseiro, afastando a fungibilidade recursal, quando os fundamentos para tanto foram devidamente explicitados. A pretensão de reexame da matéria sob a ótica da parte embargante é incabível em sede de aclaratórios.

2. A questão relativa à majoração de honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, CPC), não suscitada opportunamente pela parte interessada contra a decisão monocrática que primeiro analisou o recurso da parte adversa, encontra-se acobertada pela preclusão, não cabendo sua análise em embargos de declaração opostos contra Acórdão que meramente manteve a decisão monocrática.

3. Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo rejeitados. Embargos de Declaração opostos por Guilherme Santos Perciano rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(id.13386960) e por
GUILHERME SANTOS PERCIANO
(id.13491860) , ambos insurgindo-se contra o v. Acórdão (id. 13103919) que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo primeiro embargante, mantendo a decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível por ele aviada.

Em suas razões (id.13386960) , o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
aduz, em síntese, que o Acórdão é omisso. Argumenta que não foi considerada a jurisprudência deste E. Tribunal que atribui natureza de sentença a decisões que homologam cálculos e determinam expedição de precatório/RPV, mesmo sem extinção expressa do feito. Alega, ainda, omissão quanto à análise da tese de dúvida objetiva que autorizaria a aplicação da fungibilidade recursal. Requer o saneamento das omissões, com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento.

GUILHERME SANTOS PERCIANO
, por sua vez (id.13491860) , alega que houve omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, uma vez que o Agravo Interno do Estado foi desprovido.

Ambos apresentaram contrarrazões (id.13522481 e id.13554575 ).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5000418-62.2023.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GUILHERME SANTOS PERCIANO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(id.13386960) e por GUILHERME SANTOS PERCIANO (id.13491860) , ambos insurgindo-se contra o v. Acórdão (id.13103919) que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo primeiro embargante.

1. Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

O Estado do Espírito Santo sustenta a existência de omissões no Acórdão, ao argumento de que: (i) não foi observada a jurisprudência deste Tribunal que confere natureza sentencial a decisões que homologam cálculos e determinam a expedição de precatório/RPV, mesmo sem menção expressa à extinção; e (ii) não foi analisada a tese de dúvida objetiva apta a ensejar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Contudo, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Nos termos do art. 1.022 do CPC, a finalidade desse recurso é sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, sendo inadmissível sua utilização para reformar decisões com as quais a parte não concorda, quando ausente qualquer dos vícios apontados.

No presente caso, as questões levantadas pelo embargante foram devidamente enfrentadas no Acórdão recorrido. O julgado foi explícito ao fundamentar que a decisão de primeira instância, ao ressalvar que o feito aguardaria suspenso a informação de pagamento para posterior conclusão para extinção (
"Aguarde-se suspenso até informação de pagamento, vindo a seguir conclusos para extinção"
), não pôs fim à fase de cumprimento de sentença, ostentando, portanto, natureza interlocutória.

Consequentemente, o recurso cabível seria o Agravo de Instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC) , e a interposição de Apelação Cível configurou erro grosseiro, o que afasta a aplicação da fungibilidade recursal, conforme iterativa jurisprudência do STJ e desta Corte. A existência de precedentes em sentido diverso, por si só, não configura a omissão alegada nem estabelece uma dúvida objetiva inescusável diante da clareza da decisão de primeiro grau e da legislação processual aplicável.

Assim, resta evidente que os embargos de declaração ora opostos pelo Estado do Espírito Santo têm o intuito de rediscutir questões já decididas e esgotadas, o que é incabível nesta via recursal.

2. Embargos de Declaração opostos por GUILHERME SANTOS PERCIANO

O embargante GUILHERME SANTOS PERCIANO, por sua vez, sustenta que houve omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme previsto no art. 85, § 11, do CPC , uma vez que o Agravo Interno do Estado foi desprovido.

Contudo, também neste ponto, os embargos não merecem acolhida.

Conforme ressaltado nas contrarrazões do Estado (id.13554575) , a questão alusiva à majoração dos honorários encontra-se sob o manto da preclusão. A decisão monocrática (id.11260018) que originariamente não conheceu da Apelação Cível do Estado foi o momento processual oportuno para que o ora embargante, caso entendesse cabível, pleiteasse a majoração dos honorários recursais ou apontasse eventual omissão do julgador singular quanto a este ponto, por meio do recurso adequado.

Não o fazendo, e tendo o v. Acórdão embargado se limitado a manter a decisão monocrática em seus exatos termos ao negar provimento ao Agravo Interno do Estado, não há que se falar em omissão do colegiado sobre matéria que não lhe foi devolvida ou que já se encontrava preclusa para a parte.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de insurgência oportuna sobre a fixação ou majoração de honorários acarreta a preclusão da matéria (vide AgInt no AgInt no AREsp n. 1.862.389/RS) . Ademais, tem-se orientado que
"A interposição de agravo interno não inaugura instância, sendo inviável a majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração quando o recurso não ultrapassa a fase de conhecimento ou é desprovido."
(AgInt no AREsp n. 2.635.379/SP) . No caso dos autos, a Apelação do Estado sequer foi conhecida.

Diante disso, não há nenhuma omissão a ser sanada, sendo certo que a pretensão do embargante não pode ser acolhida nesta fase processual.

3. Conclusão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
GUILHERME SANTOS PERCIANO
, por configurarem, em ambos os casos, mera tentativa de rediscussão de mérito ou por versarem sobre matéria preclusa, sem a presença de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada no v. Acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)